Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AASINATURA ELETRÔNICA DO TÍTULO (CONTRATO LOCATÍCIO) E DA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta em desfavor de sentença que indeferiu a inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de não atendimento integral das determinações de emenda à inicial, outrora ordenadas pelo juízo.
2. A respectiva legislação de regência admite que a assinatura do emitente da procuração (art. 105, § 1o, do CPC) e do contrato de locação (art. 10, da MP no 2.200-2/01) seja efetivada por meio eletrônico, condicionada à garantia da identificação inequívoca do signatário.
3. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu “a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.
3.1. Não obstante, segundo aludida norma legal, não há óbice para “a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (artigo 10, § 2o).
4. A juntada de título com assinatura digital que não cumpre às determinações contidas no art. artigo 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11.419/2006, não atende a ordem de emenda à inicial.
5. Na hipótese, é inviável a confirmação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta nos documentos que embasam a presente execução. Verifico que não obstante tenha sido foi juntado aos autos o Certificado de Assinatura, não há pontos de autenticação suficientes ou elementos hábeis para identificação, com a certeza que o caso requer, da autenticidade do signatário, faltam elementos tais como CPF, localização, número de telefone, e o e-mail informado (arturwendel.germano@gmail.com), aparentemente, não pertence a pessoa que assinou os documentos, Sra. Gabriela Brito Carvalho, revelando-se acertado o julgado que indeferiu a petição inicial.
6. Assim, uma vez certificado que a parte autora, após devidamente intimada, por duas vezes, não providenciou o fiel e integral atendimento da determinação judicial de emenda, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem exame do mérito.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.